Tribunal: TJDFT
Processo: 0724344-71.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724344-71.2019.8.07.0000 RECORRENTE: UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A RECORRIDA: NATIELE DA SILVA MACHADO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE DECISÃO. ASTREINTES. EXTINÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO JUDICIAL A TEMPO E MODO. VALOR. RAZOABILIDADE. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TERMO FINAL. DATA DO EFETIVO CUMPRIMENTO E NÃO DA SOLICITAÇÃO DO MATERIAL JUNTO AO FORNECEDOR. 1. A multa processual, prevista no artigo 497, § 1o, do Código de Processo Civil, constitui um tipo de condenação acessória, cujo objetivo é dar mais efetividade e celeridade ao processo, pressionando o devedor a adimplir sua obrigação, de forma que cabe à parte condenada demonstrar, de forma inconteste, o cumprimento a tempo e modo da obrigação judicialmente fixada. Descumprido tal múnus, a aplicação das astreintes é medida impositiva. 2. Não cumprida, espontaneamente, a obrigação, é possível a fixação de multa por descumprimento de determinação judicial (astreinte), de modo que, ausente qualquer traço de exorbitância, não há razão para a reforma da r. decisão a fixou em patamar razoável e sob limitação temporal. 3. O termo final para o efetivo cumprimento da obrigação é a data fixada na decisão e não a data da solicitação do material junto ao fornecedor, sendo incabível a alteração do prazo previamente estipulado quando não demonstrado pela operadora de plano de saúde a justa causa para o seu descumprimento. 4. Agravo interno conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos artigos 412 e 884, ambos do Código Civil, ao argumento de que as astreintes deveriam ter sido limitadas ao valor da obrigação principal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento aos artigos 412 e 884, ambos do CC, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “Dessa forma, tem-se que, ao fixar as astreintes, deverá o magistrado observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como não permitir que se torne fonte de enriquecimento sem causa da parte beneficiada pela aplicação da sanção (...). Resta incontroverso nos autos que houve o descumprimento da determinação judicial no prazo assinalado. (...). Denota-se, ademais, que mesmo intimada para cumprir a obrigação, nos moldes dos despachos proferidos sob os IDs. 11953277 e 12482513, a tutela vindicada pela agravada demorou mais de 3 (três) meses para ser cumprida integralmente (ID 13852419), ônus que não pode ser transferido a terceiros, conforme requer a agravante, sob pena de relativizar a responsabilidade do plano de saúde (...). Na hipótese, considerando que o não cumprimento da determinação judicial poderia acarretar danos irreparáveis à saúde da agravada, tem-se que sua fixação foi realizada em patamar razoável, não sendo constatada, pois, qualquer exorbitância, nem violação ao postulado jurídico que impede o enriquecimento sem causa da parte contrária, não podendo ser desconsiderada, outrossim, a elevada capacidade econômica da agravante. Por fim, não se verifica nos autos qualquer motivo relevante capaz de alterar o termo ad quem para 15/10/2019 (data da autorização para solicitação do material junto ao fornecedor), conforme requer a agravante, porquanto não demonstrado pela operadora de plano de saúde qualquer justificativa ou impossibilidade de efetuar o cumprimento da obrigação na data aprazada, preferindo, ao contrário, esperar a fase do cumprimento de decisão para alegar em seu favor a suposta exiguidade do prazo” (ID 15912063). Para infirmar tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pelo STJ. A propósito, confira-se o julgado mais recente: “A astreinte, tem por finalidade, não a obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação específica (...). O objetivo, portanto, é compelir o cumprimento da obrigação determinada, com resultados satisfatórios no seu termo final, não se justifica que seja fixada em valor irrisório, sob pena de desestimular o obrigado ao cumprimento da ordem judicial. Levando-se em conta o objetivo da fixação da multa diária, qual seja, compelir a parte a cumprir a obrigação imposta e, ainda, a inegável capacidade econômica da parte obrigada, não se justifica à limitação ao valor da obrigação” (REsp 1.841.280/MT, relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 17/12/2019). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas ‘a’ e ‘c’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no REsp 1840089/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027